Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-82.2017.8.26.0268
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A questão da responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário, por morte decorrente de atropelamento em via férrea, em virtude de alegada culpa concorrente, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.172.421/SP - TEMA 518/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial.
- A questão da responsabilidade civil da concessionária de transporte ferroviário, por morte decorrente de atropelamento em via férrea, em virtude de alegada culpa concorrente, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.172.421/SP - TEMA 518/STJ).
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Manutenção da decisão.